Tribunal: TJDFT
Processo: 0730531-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0730531-61.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO PALHARES BORTOLETTO AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSé EDUARDO PALHARES BORTOLETTO contra a decisão que determinou a emenda da petição inicial da “AÇÃO DE RESCISÃO E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do G44 BRASIL S.A. e OUTROS, nos seguintes termos: Intime-se para emendar a inicial, a fim de: - indicar a qualificação profissional do autor; - comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos sua última declaração de imposto de renda e de eventuais despesas atualizados, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ainda que haja declaração de hipossuficiência, nos autos, esta estabelece mera presunção relativa que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Faculto ao autor, no mesmo prazo, o recolhimento das custas processuais prévias, circunstância que equivalerá à retratação do requerimento de gratuidade da justiça. - esclarecer o que pretende por "rescisão contratual", eis que, ainda que se trate de sociedade sem personalidade jurídica, para extinção parcial com exclusão de sócio e restituição do capital integralizado e eventuais lucros, é preciso realizar a dissolução da sociedade e liquidação em processo que deve tramitar no juízo falimentar. Caso deseje a dissolução, com devolução do capital investido e/ou lucros, deverá retificar o pedido, hipótese em que o feito será remetido ao juízo mencionado; - excluir a sociedade em conta de participação porque essa não tem personalidade jurídica, mantendo apenas o sócio ostensivo dessa. Pela mesma razão, excluir as pessoas jurídicas que integrariam o grupo econômico, bem como o pedido para desconsideração da personalidade jurídica; - esclarecer a legitimidade das pessoas físicas indicadas. Caso não haja pertinência com a causa de pedir e se trate de pessoas a serem atingidas pela suposta desconsideração, deverão ser excluídas. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todos os requisitos do art. 319 do CPC, além das modificações necessárias para atendimento da emenda acima. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante sustenta que o distrato unilateral sem a devolução do montante investido, as evidências de dilapidação de patrimônio e os indícios da prática de crime de pirâmide financeira comprovam abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial aptas a justificar a desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico e o deferimento das medidas acautelatórias. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “a) Conhecer o presente recurso, deferindo-lhe a tutela de urgência recursal, a fim de arrestar o imóvel de propriedade da agravada JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, CORRESPONDENTE A 25,2786%, com área de 61.174,25m2, da MATRÍCULA n° 132, registrado perante o Cartório de Registro Único de Campos Verdes – GO, denominado: Gleba de Terras, com área de 05 alqueires, em culturas e campos de criar, confrontando ao Sul com Vitorino Ribeiro Camelo, a Leste com espolio, ao Norte com a estrada de demanda ao patrimônio de São José do Alegre; e a Oeste com José Inácio Moreira, Cadastrada no INCRA sob o no 926.116.000.974, com área total de 24,2ha; b) O reconhecimento da solidariedade dos agravados, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica e a manutenção destes no polo passivo; c) Que seja reconhecida a relação de consumo entre as agravadas e o agravante, com fundamento no CDC, determinando; d) A manutenção do pedido de anulação do negócio jurídico pleiteado na exordial, uma vez que o objeto não é a anulação contratual bilateral, mas a rescisão em decorrência de nulidade contratual - simulação;”. Preparo recolhido (IDs 18786821 e 18786823). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator